Tribunal: TJMT
Processo: 1024340-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024340-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 25.242.466/0001-24 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SERRA - CPF: 030.090.349-97 (AGRAVADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ELEMENTOS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL. DISPENSA DE INCIDENTE. MANUTENÇÃO DE ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS SEM CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA e SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA contra decisões do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SERRA, que: (i) manteve a penhora de ativos financeiros de ambas as agravantes; (ii) reconheceu a existência de grupo econômico entre elas; e (iii) aplicou multa de 2% por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão da empresa Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda. no polo passivo da execução e a manutenção do arresto de seus ativos financeiros, com fundamento na existência de grupo econômico de fato e no pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial; (ii) estabelecer se é válida a multa de 2% aplicada em razão da interposição de embargos de declaração supostamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 134, § 2o, do CPC permite a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, dispensando a instauração de incidente próprio, desde que assegurado o contraditório após a citação da parte atingida, o que ocorreu no caso em exame.

4.

O reconhecimento da existência de grupo econômico entre as agravantes é amparado por indícios mínimos constantes nos autos, como a identidade de sócios, coordenação administrativa, vínculos financeiros e até confusão patrimonial, evidenciada por movimentações comuns entre as empresas.

5.

A manutenção do arresto de ativos financeiros é medida adequada por ora à luz dos arts. 300 e 301 do CPC, diante da grave crise financeira enfrentada pelo Grupo Safras, que acumula dívidas bilionárias e responde a diversas execuções frustradas, justificando o risco de ineficácia do resultado útil do processo.

6.

A fundamentação posterior da decisão constritiva, ao reconhecer expressamente a existência de grupo econômico, não configura julgamento
extra petita
nem convalidação indevida, mas sim complemento motivacional que respeita os princípios do contraditório e da instrumentalidade das formas.

7.

A multa de 2% por embargos de declaração supostamente protelatórios não encontra respaldo legal, pois não ficou evidenciado o intuito deliberado de protelar o andamento do feito; os embargos abordaram tema relevante sobre a legitimidade passiva e a validade do arresto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para afastar a multa de 2% imposta às Agravantes.

Tese de julgamento
:

1.

A análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial dispensa a instauração do incidente previsto no art. 134 do CPC, desde que assegurado o contraditório.

2.

A existência de indícios de grupo econômico de fato e confusão patrimonial autoriza a prática de medidas constritivas urgentes, como o arresto de ativos financeiros, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.

3.

A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, sendo incabível quando os embargos de declaração discutem matérias relevantes à causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
e
SAFRAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA
em face das decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1016985-84.2024.8.11.0040 movida por
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SERRA
.

A decisão agravada manteve a penhora de ativos financeiros em face das empresas agravantes, além de rejeitar os embargos de declaração opostos, com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa por suposto caráter protelatório.

As Agravantes afirmam que, na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial, na qual o Agravado pretende o recebimento da quantia de R$ 1.428.687,59 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), decorrente dos contratos de n. 21174, 25612, 28925 e 30801, firmados com Safras Armazéns Gerais Ltda.

Alegam que a decisão recorrida reconheceu e determinou constrição de ativos de empresa terceira (Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda. - CNPJ: 25.242.466/0001-24) sem a devida observância dos requisitos legais para sua responsabilização, sobretudo por inexistir pedido expresso de desconsideração da personalidade jurídica.

Sustentam que a medida de arresto sobre os ativos financeiros da mencionada empresa afronta os artigos 50 do Código Civil e 133 a 137 do Código de Processo Civil, porquanto não houve sequer instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nem citação da parte para exercer seu direito de defesa.

Destacam que a mera existência de grupo econômico, sem a demonstração de outros requisitos legais, não autoriza a inclusão automática de terceiros no polo passivo da execução.

Apontam que a decisão agravada autorizou indiscriminadamente o bloqueio de ativos financeiros de todas as executadas por meio do sistema SISBAJUD sem mencionar, ou mesmo analisar a questão da legitimidade passiva da empresa Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda, que não participou de nenhum dos contratos executados.

Explanam que o juízo de primeiro grau, ao manter o arresto fundamentando-se exclusivamente na alegada existência de grupo econômico, incorreu em julgamento
extra petita
, extrapolando os limites da lide sem respaldo processual ou fático, o que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Aduzem que os embargos de declaração opostos não possuíam caráter protelatório, sendo legítimos e fundados em vícios relevantes na decisão, e, portanto, a multa aplicada não encontra respaldo legal, tampouco atende aos requisitos do § 2o do art. 1.026 do CPC.

Defendem que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo de modo a suspender a tramitação do feito.

Assim, requerem:

(a) liminarmente, de acordo com os arts. 300, 932, inc. II, 995 e 1.019, inc. I, todos do CPC, seja ele recebido com a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do item 3, retro, para que seja determinado a suspensão do feito executivo, bem como a inexigibilidade de multa de 2% arbitrada pelo juízo.

(b) ao final, seja o recurso integralmente provido para, confirmando-se a liminar acima requerida, reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja extinta a Execução de Título Extrajudicial em relação a Agravante que não participou da relação contratual, diante da sua ilegitimidade passiva, bem como a liberação de todos os valores bloqueados, diante dos fundamentos apresentados acima, bem como revogar a multa de 2%.

O pedido liminar foi deferido (id. 302372370).

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento acostadas em id. 306017893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito a possibilidade de manutenção do arresto de ativos financeiros da empresa Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda., bem como a validade da sua inclusão no polo passivo da execução, além da legalidade da multa aplicada por suposta interposição de embargos de declaração protelatórios.

Na origem, trata-se de
ação de Execução ajuizada pelo Agravado em face das Agravantes e Outras empresas que compõem o Grupo Safras, em virtude do inadimplemento dos Contratos de Compra e Venda de Milho em Grãos n. 21174, 25612, 28925 e 30801, no valor total de R$ 1.252.490,00 (um milhão duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e noventa reais).

Os contratos em questão foram firmados com a empresa Safras Armazens Gerais LTDA (CNPJ 11.644.786/0005-20).

Na petição inicial, o Exequente alegou a existência de um grupo econômico denominado “Safras”, envolvendo as empresas arroladas no feito, quais sejam:

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ/MF no 11.644.786/0001-04;

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA – TRIVELATO, CNPJ/MF no 11.644.786/0005-20;

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ/MF no. 11.644.786/0008-72;

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ/MF n°. 11.644.786/0009-53;

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ/MF n°. 11.644.786/0002-87;

SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ/MF no 25.242.466/0001-24.

Pleiteou, dessa forma, que fosse reconhecida a existência do supracitado grupo econômico e, em sede de antecipação de tutela, a penhora de valores sobre as contas bancárias dessas empresas.

O juízo
a quo
recebeu a Execução e deferiu o pedido de tutela de urgência para a penhora de valores via sistema SISBAJUD (id. 178637630), restando à constrição frutífera (extrato de id. 179398154).

A constrição frutífera se deu em relação às Recorrentes Safras Armazens Gerais LTDA (CNPJ 11.644.786/0001-04) e Safras Industria e Comercio de Biocombustiveis LTDA (25.242.466/0001-24).

As ora Agravantes opuseram os Embargos de Declaração de id. 180072713 (origem), os quais foram acolhidos pela magistrada singular para sanar omissão da decisão inicial, porém sem efeitos modificativos, no seguinte sentido:

(...). Nestes termos, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração apresentados pelas executadas SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA e SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA para sanar a OMISSÃO apontada reconhecendo a existência de grupo econômico entre ambas as devedoras e, derradeiramente, mantendo o arresto de ativos financeiros realizados nas contas da executada SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. – sic – id. 192334814 (processo de primeiro grau).

As Recorrentes opuseram novos Embargos de Declaração em primeiro grau (id. 193274187), os quais foram rejeitados, sendo imposta multa no percentual de 2% sobre o valor a causa (id. 207872185 – origem).

Feitos tais apontamentos, em que pese à irresignação recursal, não se vislumbra qualquer nulidade na decisão recorrida quando, ao reconhecer a existência do grupo econômico entre as Empresas que compõem o Grupo Safras, manteve a constrição de valores anteriormente definida.

Isso porque, o pedido de reconhecimento de grupo econômico entre as empresas do conglomerado "Safras" e de desconsideração da personalidade jurídica foi expressamente formulado na petição inicial da execução (id. 178150332 - origem), sendo cabível sua análise nos próprios autos, consoante previsão do artigo 134, §2o do Código de Processo Civil, que dispõe:

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

Ao contrário do que sustentam as Agravantes, a ausência de análise formal prévia reconhecendo o grupo econômico não constitui vício insanável capaz de macular o arresto de bens, especialmente quando se constata que o pedido foi tempestivamente formulado e que as empresas atingidas foram citadas para exercer o contraditório, tal como ocorreu no presente caso.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal já sedimentou entendimento no sentido de que, havendo requerimento inicial expresso de desconsideração da personalidade jurídica ou reconhecimento de grupo econômico, é dispensável a instauração do incidente previsto no artigo 134 do Código de Processo Civil.

Em hipóteses como em comento, é legítima a prática de atos constritivos, desde que haja elementos indiciários suficientes da existência do grupo econômico e da confusão patrimonial, o que restou minimamente demonstrado nos autos.

Nesse ponto, conforme bem pontuado pela magistrada singular:

(...). O grupo econômico é firmado por empresas que embora tenham personalidade jurídica própria, estão interligadas por uma relação de controle e coordenação, seja societária, financeira ou administrativa.

Em consulta à página oficial da Receita Federal é possível constatar que a SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA (matriz), inscrita no CNPJ sob no 11.644.786/0001-04 e a SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob no 25.242.466/0001-24 possuem identidade de sócios, quais sejam: PEDRO DE MORAES FILHO E DILCEU ROSSATO, ambos sócios administradores, sendo este um dos indicativos da existência de grupo econômico.

Aliás, ao consultar a página oficial das executadas (
www.https://gruposafras.com.br/
), verifica-se que as próprias devedoras reconhecem a existência de grupo econômico, posto que na referida página há informação de que a SAFRAS ARMAZENS GERAIS, a SAFRAS BIOENERGIA e a SAFRAS AGROINDÚSTRIA são empresas pertencentes ao mesmo grupo.

Para além disso, demonstrando a inequívoca relação entre ambas as executadas, conforme bem apontado pelo exequente, durante o cumprimento de mandados judiciais em diversos outros processos ajuizados em desfavor do GRUPO SAFRAS, dentre eles os autos de nos 1012440.68.2024.8.11.0040 e 1012010.19.2024.8.11.0040, colhe-se das diligências cumpridas pelos Oficiais de Justiça que as devedoras desviaram grãos da SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA para a SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCONBUSTÍVEIS LTDA destinados a produção de etanol.

Nestes termos, ainda que para fins de tutela de urgência, não se pode negar a existência de fortes indicativos dos requisitos legais necessários à formação do grupo econômico, já que, além da identidade de sócios, há entre as executadas uma relação de coordenação e interesses comuns e integrados.

Ultrapassada a questão afeta ao grupo econômico, reitera-se a presença dos requisitos insculpidos nos arts. 300 e 301 do CPC conforme decisão outrora proferida nestes autos. Naquela oportunidade este Juízo destacou que, além de haver elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado pelo credor, também se acha presente segundo requisito legal consubstanciado pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em consulta ao sistema PJE é possível constatar que inúmeras são as execuções distribuídas em desfavor da executada SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA nos últimos meses, ações estas fundamentadas em contratos de compra e venda de grãos com preço fixo que, em tese, não foram adimplidos. Das ações ajuizadas verifica-se que a maioria dos arrestos e penhoras deferidos em desfavor da executada SAFRAS tem se mostrado infrutíferos, seja pela falta de grãos em seus armazéns que tem sido encontrados vazios, sejam pela ausência de ativos financeiros nas instituições bancárias alcançadas pelo SISBAJUD.

Ademais, é fato público e notório, já que amplamente divulgado pela imprensa local, que o GRUPO SAFRAS enfrenta uma crise financeira sem precedentes, acumulando um dívida de aproximadamente de 2 bilhões de reais. Esse fato, sem sombra de dúvidas, está afetando substancialmente a economia do Município de Sorriso, Capital Nacional do Agronegócio, bem como dos Municípios circunvizinhos, dada a quantidade de produtores que realizaram a venda de grãos à executada SAFRAS, ou ainda, tinha grãos de depósito.

A crise é tamanha que recentemente foi veiculado pela mídia que a executada SAFRAS, inclusive, já formulou pedido de recuperação judicial junto ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, tendo sido determinada a realização da perícia prévia.

Nessa toada, diante do cenário exposto não há dúvidas sobre a situação adversa que recai sobre o grupo e, vem afetando de forma substancial a econômica da região, já que, consoante dito alhures, muitos são os produtores rurais, empresas e prestadores de serviços diretamente atingidos pelo inadimplemento do GRUPO SAFRAS, podendo ocasionar uma quebra em sucessão, em especialmente dos pequenos produtores rurais. Portanto, presente também o segundo requisito legal consubstanciado pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...). – sic – id. 192334814 (origem).

Não há que se falar em “convalidação indevida” pela decisão proferida nos embargos de declaração (mencionada acima), pois não se trata de conferir efeitos retroativos indevidos, mas sim de reconhecer expressamente, com base nos elementos constantes dos autos, o vínculo empresarial entre as Agravantes, o que já fora implicitamente considerado na decisão originária.

O que foi realizado se trata, na verdade, de complementação da motivação da decisão constritiva, em consonância com os princípios da efetividade e, sobretudo, da instrumentalidade das formas.

Registra-se que foi assegurado o contraditório às pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, mediante a citação e intimação regulares, permitindo que se manifestassem sobre os pedidos formulados. Após o exercício do contraditório, os embargos de declaração opostos pelas partes foram devidamente analisados, ocasião em que se reconheceu de forma expressa a existência do grupo econômico.

Diante desse contexto, somado ao fato que este Tribunal tem se posicionado
amplamente
reconhecendo a existência de grupo econômico de fato envolvendo as empresas que compõem o Grupo Safras, inexiste qualquer ilegalidade na decisão recorrida quanto à manutenção do arresto.

Nesse sentido foi o entendimento desta Corte em casos semelhantes envolvendo as Empresas do Núcleo Safras, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, deferiu, em parte, tutela de urgência cautelar para arresto de valores e averbação premonitória de bens imóveis das partes requeridas, até o valor de R$ 947.237,68. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se os requisitos legais para concessão da tutela de urgência cautelar foram preenchidos, considerando os indícios da existência de grupo econômico e confusão patrimonial. III. Razões de decidir
3. Presente a probabilidade do direito, com base em documentos e indícios que apontam para a integração da Agravante ao grupo econômico Safras, como a identidade de atividades, vínculos societários e utilização de bens particulares em favor de empresas do grupo. 4. Demonstrado o perigo de dano, ante a grave situação financeira do grupo econômico, marcada por dívidas expressivas e ações judiciais em curso, com risco à solvência e à satisfação dos credores. 5. O arresto visa garantir a efetividade do processo e a viabilidade do direito da parte agravada, sem inviabilizar o funcionamento da Agravante, que apresentou elementos de solidez financeira.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. São cabíveis medidas de urgência cautelares, como o arresto de valores e averbação premonitória, quando demonstrados indícios de confusão patrimonial e de grupo econômico, com risco à eficácia do resultado do processo. (...). (N.U 1029398-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E TUTELA CAUTELAR. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (...).
III. Razões de decidir
3. É dispensável a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões quando o agravo visa reformar decisão proferida inaudita altera pars e antes da citação do demandado, conforme jurisprudência do STJ.
4. É possível a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, sem necessidade de instauração do incidente previsto no art. 134 do CPC, desde que haja posterior citação do sócio ou terceiro atingido, assegurando o contraditório.
5. A presença de indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e tentativa de esvaziamento do patrimônio justifica, em sede de cognição sumária, a adoção de medidas de urgência, desde que proporcionais e reversíveis, como a averbação premonitória e o bloqueio de ativos via SISBAJUD, restringindo-se, contudo, as medidas mais gravosas para momento posterior. IV. Dispositivo e tese
(...). Tese de julgamento: (...).
2. Admite-se o exame do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, sem instauração de incidente, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC. 3. A presença de indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e risco de frustração da execução justifica a concessão parcial de medidas de urgência com base no art. 300 do CPC."
(N.U. 1029796-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, RECURSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA).

Inclusive, esta Câmara entendeu no mesmo norte em recente julgado, vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial de ação monitória ajuizada pela Agravante para cobrança de crédito decorrente da prestação de serviços de transporte de grãos, no valor de R$ 4.750.624,15, com requerimento de desconsideração da personalidade jurídica das empresas envolvidas no suposto
grupo econômico “Grupo Safras
” e arresto de bens dos agravados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para arresto de bens, com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica e na caracterização de grupo econômico de fato. III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
5. O artigo 134, § 2o, do CPC autoriza a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, sem necessidade de instauração de incidente específico, desde que assegurado contraditório oportuno. 6. Os documentos apresentados pela Agravante revelam fortes indícios de existência de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e esvaziamento de ativos, envolvendo empresas formalmente distintas, mas com sócios comuns, endereços coincidentes, vínculos familiares e sucessivas alterações societárias com possível intuito de blindagem patrimonial.
7. Também se verifica risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da situação de quase insolvência do grupo empresarial, protestos, ações judiciais em massa e existência de processo de recuperação judicial com dívida bilionária. 8. Diante da plausibilidade do direito e do perigo de dano, justifica-se o deferimento parcial da tutela de urgência, com medidas de caráter cautelar e reversível, como o bloqueio de ativos financeiros e a averbação premonitória de bens imóveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: (...). 2. A análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial prescinde da instauração de incidente, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC. A existência de indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e risco de frustração da execução justifica a concessão parcial de medidas de urgência cautelares, como bloqueio de ativos e averbação premonitória, nos termos do art. 300 do CPC. (N.U 1011532-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025). (Destaquei).

Entretanto, no que tange à multa aplicada por suposta oposição de embargos protelatórios, entendo que assiste razão às Recorrentes.

Consoante dispõe o artigo 1.023, caput do Código de Processo Civil dispõe que
“os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
, e não se sujeitam a preparo”.

Da averiguação dos Embargos de Declaração opostos em id. 193274187 (origem), ainda que se observe uma parcial repetição de argumentos apresentados anteriormente, isso por si só, a penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

É necessário que se demonstre, de forma inequívoca, o dolo da parte em atrasar o andamento processual, o que não se extrai dos autos. A matéria debatida nos aclaratórios era relevante e diretamente ligada à legalidade da constrição, não se podendo imputar à parte, com base apenas em sua insistência recursal, conduta temerária.

Dessa maneira, não se constatando nítido caráter protelatório nos mencionados embargos, o afastamento da multa aplicada é a medida escorreita.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO JUÍZO DE ORIGEM – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – MULTA INDEVIDA – SANÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório, a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC é indevida
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10202557620238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2024). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – OMISSÃO – MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM RAZÃO DOS EMBARGOS POSSUIR VIÉS PROTELATÓRIO – AFASTAMENTO DA MULTA – AUSÊNCIA DE CARATER PROSCRATINATÓRIO – VICÍO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Deve ser excluída a multa imposta em sede de embargos de declaração, uma vez que não ficou evidenciado o seu caráter protelatório.
(TJ-MT 00128974120188110004 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022). (Destaquei).

Por fim, do mesmo modo em que foi ressalvado por ocasião do Agravo de Instrumento n. 1011532-97.2025.8.11.0000 (também envolvendo o Grupo Safras), destaca-se que,
a manutenção das medidas constritivas em relação às Recorrentes poderá ser obstada por eventual deliberação posterior em sua Recuperação Judicial
(autos n.
1007134-62.2025.8.11.0015)
e Recursos distribuídos a esta Câmara, de relatoria da eminente
Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a multa de 2% imposta às Agravantes, mantendo-se, no mais, incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025